Tribunal: STF
Processo: ARE 1463566
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário aos fundamentos de que (a) “o acórdão ora impugnado está rigorosamente em conformidade com a jurisprudência do C. STF”; e (b) incide, no caso, o óbice da Súmula 279/STF (Doc. 36).



    No Agravo, a parte agravante reitera argumentos referentes ao mérito do RE, no sentido de que a cobrança do FGTS está submetida às disposições do inciso XXIX do artigo 7º da Constituição Federal, tanto no que se refere ao prazo de natureza decadencial (bienal), quanto o de natureza prescricional (quinquenal).



    É o relatório. Decido.



    A argumentação recursal não impugnou especificamente os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2023. 



     



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente